Tribunal: TJMT
Processo: 1001681-15.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001681-15.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Liminar]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[JOAO PAULO FANUCCHI DE ALMEIDA MELO - CPF: 056.855.576-71 (ADVOGADO), QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A. - CNPJ: 19.449.814/0001-36 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AGRAVADO), ENEL GREEN POWER CABECA DE BOI S.A - CNPJ: 16.993.629/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ENEL GREEN POWER FAZENDA S.A - CNPJ: 17.018.327/0002-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ENEL GREEN POWER CABECA DE BOI S.A - CNPJ: 16.993.629/0002-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JANINE FERNANDA FANUCCHI DE ALMEIDA MELO - CPF: 070.504.126-35 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA (AGRAVADO), FABIO ALVES DONIZETI - CPF: 044.098.666-48 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR FISCAL — LIBERAÇÃO DE VALOR PENHORADO – ANÁLISE PREJUDICADA – DECISÃO JÁ REFORMADA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –

PRETENSÃO DE

QUESTIONAMENTO DE LEGALIDADE DOS CRÉDITOS — PLEITO DE SE EVITAR NOVOS BLOQUEIOS DE ATIVOS FINANCEIROS — IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM — RECURSO NÃO PROVIDO.

Sendo reformada a decisão na origem, manifesta é, neste ponto, a perda do objeto do recurso decorrente da superveniente ausência de interesse recursal.

Nem mesmo matéria de ordem pública é suscetível de apreciação pela instância recursal, em sede de agravo de instrumento, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de supressão de instância.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pela empresa
Quebec Apiacás Engenharia S.A
., contra decisão proferida em sede de Medida Cautelar Fiscal proposta pelo Município de
Juara/MT
.

Assegura que, há dúvida sobre qual seria o Município credor do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, — isso porque, consultou ao Município de Alta Floresta, que entendeu ser o próprio, o merecedor; o de Nova Monte Verde, por sua vez, notificou-a
“solicitando documentos, por entender ser devido a ele o tributo
”, e o de Juara “
entendeu que o ISSQN relativo à construção do Complexo caberia a ele
”; sem alternativa, viu-se na contingência de ingressar na Comarca de Alta Floresta com pretensão à consignação, com substrato no artigo 164, III, do Código Tributário Nacional, no juízo da Comarca de Alta Floresta.

Esclarece, no entanto, que a dúvida surgiu após setembro de 2015, visto que, antes, “
a emissão de Nota Fiscal de serviços era direcionada ao Município de Alta Floresta/MT, de modo que o ISSQN era recolhido a este município. Isso porque, conforme já descrito, a Agravante entendia ser devido a ele o imposto, em decorrência do disposto no artigo 3o, da Lei Complementar no 116/2003 (regra de exceção).”.

Averba de nula a constituição do crédito tributário, uma vez que, no processo administrativo, requereu que se procedesse à sua notificação, na pessoa dos mandatários, nada obstante, não foram notificados.

Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada, presente o perigo da demora, porque, “
tais valores estavam acondicionados com a finalidade de garantir o pagamento de dezenas de empregados da empresa, os quais dependem dessas quantias para sua subsistência e sustento de suas famílias
.” (Id. 417912, fl.24).

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 419893, fls. 1 a 3).

Requer o provimento do recurso (Id. 417912, fl.25).

Em sede de contraminuta, o Ente Federativo requereu a extinção do agravo de instrumento, tendo em vista a perda superveniente do objeto (Id. 523599).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de Junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020